Tribunal: TJDFT
Processo: 0741923-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Processo : 0741923-56.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 210090523 dos autos originários n. 0731317-63.2024.8.07.0001) que indeferiu a tutela provisória de urgência objetivando a redução do valor do contrato de compartilhamento de infraestrutura celebrado entre as partes, com base na Resolução Conjunta 04/2014 da ANATEL e da ANEEL. Fundamentou o juízo singular: A finalidade da pretensão é a intervenção do Estado, por meio do Judiciário, na relação contratual, a fim de modificar o valor da negociação e reduzir o valor contratualmente entabulado (R$ 12,43) para o valor R$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e um centavos), ao argumento de discrepância do valor mínimo entabulado numa determinada resolução da ANEEL/ANATEL. Em que pesem os argumentos articulados na inicial, o contrato é fruto da autonomia da vontade entre os contratantes. [...] Não vejo como reconhecer a probabilidade do direito da parte autora em postular unilateralmente, após a formatação do contrato e passado quase dois anos, a apresentação de uma insurgência e a intervenção do Judiciário para modificar o valor do serviço contratado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. A agravante relata que, em 22/02/2022, as partes celebraram o Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura com a finalidade de “regular os direitos e obrigações” relativos ao “uso compartilhado e em caráter não exclusivo” de “pontos disponíveis na faixa de ocupação localizada em postes destinados à distribuição de energia elétrica”, visando à instalação de “18.009 pontos de Comunicação e Multimídia (SCM)”, porém, o preço foi definido pela agravada em R$ 12,43 “por unidade de ponto de fixação disponibilizado em cada poste”. Salienta que nunca houve negociação acerca do preço para utilização dos postes pela agravante e que o art. 73 da Lei n. 9.472/1997 determina que o compartilhamento de infraestrutura deve ser realizado “de forma não discriminatória” e a “preços e condições juros e razoáveis”. Pontua que a competência para definir os parâmetros para fixação do preço de compartilhamento de postes é exclusiva da ANATEL e da ANEEL, que, por meio da Resolução Conjunta 04/2014, fixaram o valor de referência em R$ 3,19, em vigor até os dias de hoje. Alega que “o preço imposto pela Agravada no Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura é abusivo e absolutamente irrazoável diante do ‘valor de referência’ determinado pela Resolução Conjunta 04/2014. O preço de R$ 13,15 (treze reais e quinze centavos) é 312% (trezentos e doze por cento) superior”, argumentando que “a jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser cabível a revisão do preço do contrato para adequá-lo ao ‘valor de referência’ estabelecido na Resolução Conjunta 04/2014, devidamente atualizado, exatamente como pleiteia a Agravante”. Afirma que o perigo da demora está no impacto negativo no caixa da agravante da ordem de R$ 510.000,00 mensais, reduzindo sua capacidade competitiva e violando os princípios da livre concorrência e da isonomia. Pede a concessão de tutela de urgência para: (a) o preço previsto na Cláusula 8.1 do Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura seja imediatamente adequado ao valor de referência previsto na Resolução Conjunta 04/2014 (R$ 3,19), devidamente atualizado pelo IPCA até junho de 2024, devendo corresponder a R$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e um centavos – id. 205753605) por unidade de ponto de fixação disponibilizado em cada um dos postes utilizados por ela, a ser anualmente corrigido pelo IPCA até o julgamento do mérito desta ação, (b) determinando-se, ainda, que a Agravada se abstenha de praticar qualquer óbice ao efetivo cumprimento da decisão liminar ou de negativar o nome da Agravante nos cadastros restritivos de crédito em razão do pagamento de valor estabelecido liminarmente, e (c) que a Agravada se abstenha de impedir a renovação do Contrato de Compartilhamento de Infraestrutura em decorrência da liminar deferida. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. No caso, a agravante procura a redução dos valores ajustados em contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado entre as partes, a fim de instalar pontos de comunicação e multimídia em postes destinados à distribuição de energia elétrica administrados pela agravada. Nos documentos acostados à petição inicial, verifico que as partes estão vinculadas por meio do contrato n. 07/2022 - DC/NEO ENERGIA, celebrado em 14/02/2022, contendo o seguinte objeto: 1.1 O presente Contrato tem por objeto regular os direitos e obrigações das Partes quanto à cessão pela DETENTORA à OCUPANTE, para uso compartilhado e em caráter não exclusivo, de pontos disponíveis na faixa de ocupação localizada em postes destinados à distribuição de energia elétrica, de propriedade da DETENTORA, localizados na área que abrange a Cidade de Brasília (“Infraestrutura”), visando à instalação de 18.009 pontos destinados à implantação de sistema de transporte e distribuição de sinais de Serviços de Comunicação e Multimídia (SCM), conforme projeto da OCUPANTE anexo que, devidamente aprovado pela DETENTORA e rubricado pelas Partes, passa a integrar este Contrato como seu Anexo I (“Projeto”). (id. 205752344 – p. 1/2 na origem) Sobre o preço, as partes entabularam o pagamento da quantia de R$ 12,43 por unidade de ponto de fixação, conforme previsto na cláusula 8.1. Confira-se: 8.1. A OCUPANTE pagará à DETENTORA, pelo uso da Infraestrutura, o valor unitário de R$ 12,43 (Doze reais e Quarenta e três centavos) por unidade de PONTO DE FIXAÇÃO disponibilizado em cada poste no qual a OCUPANTE pretende afixar seus cabos e/ou equipamentos. (id. 205752344 – p. 13 na origem) Agora, quase três anos após a contratação, a agravante postula a redução do valor negociado de R$ 12,43 para R$ 5,51, ao argumento de inobservância ao valor mínimo previsto em resolução conjunta da ANEEL e ANATEL. Entretanto, não vejo presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Em primeiro lugar, cumpre enfatizar que o juízo originário guiou a sua decisão pelo princípio da autonomia da vontade das partes, sendo inegável que, no âmbito das relações contratuais privadas, devem prevalecer o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, nos termos do art. 421, parágrafo único, do Código Civil. Superar essa premissa requer o conhecimento colegiado, que é a regra nesta sede, não devendo ignorar os citados princípios de direito e a regra legal apenas por conta de precedentes julgados, inclusive um aresto desta 5a Turma Cível mediante composição integralmente diversa, o que significa que a questão encaminha para melhor análise do mérito. Com efeito, na linha do ordenamento de direito civil, flagrante a constatação de que vige o pacta sunt servanda, de maneira que as partes podem dispor livremente sobre as cláusulas e, no caso em exame, não há disposição notoriamente abusiva ou ilegal, tampouco alegação vício de consentimento. A princípio, a despeito das alegações recursais, não olvido que inexistem elementos nos autos capazes de afastar, neste momento processual, os termos avençados pelas partes em contrato regularmente constituído. Aliás, sobressai ponderar que a resolução citada pela agravante para embasar o seu pedido é anterior ao contrato firmado com a agravada. Ao que parece, a regulamentação da matéria estava vigente à época da celebração do negócio jurídico, mas não foi observada pela agravante. Em segundo lugar, observo que o caso requer dilação probatória para aferir a justiça e razoabilidade do preço praticado pela concessionária de energia, considerando que essa a causa para superar os princípios e a regra legal mencionada. Nesse passo, não demonstrado suficientemente o direito alegado, descabido o deferimento da tutela de urgência, haja vista a necessidade de dilação probatória, inclusive mediante a instauração do indispensável contraditório. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. 2. Os pedidos suscitados apenas em sede recursal não podem ser conhecidos, haja vista a supressão de instância. 3. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais, o que impõe a não concessão da tutela de urgência. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido. (AGI 0709742-41.2020.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, 5a Turma Cível, julgado em 9/9/2020, DJe 21/9/2020) Assim, ausente a probabilidade do direito. Não bastasse, não há verossimilhança no alegado perigo da demora com o impacto negativo no caixa da agravante, reduzindo sua capacidade competitiva e violando os princípios da livre concorrência e da isonomia. Além de inexistir prova concreta do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ante o diferimento da decisão de mérito, os custos da ordem de R$ 510.000,00 mensais não parecem expressivos para uma empresa do ramo da agravante, especialmente para reduzir sua competitividade. Não é crível o alegado ainda mais se observado o curso de quase três anos desde a contratação, com a prática do preço que ora requer seja liminarmente alterado, mesmo antes de a parte adversa apresentar suas razões de defesa. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro a tutela de urgência recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator